Tribunal: TJMT
Processo: 0500061-25.2015.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500061-25.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Município, Acumulação de Proventos]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURILIO DE ARAUJO - CPF: 344.547.137-15 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), Municipio de Tangará da Serra -MT (APELADO), RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - CPF: 013.596.446-60 (ADVOGADO), Instituto Municipal de Previdência Social- SerraPrev (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VERBA DE CARÁTER LABORAL E NÃO GENÉRICA - NATUREZA
PROPTER LABOREM -
PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORRIGIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

“As gratificações que possuem natureza
propter laborem
, possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas”. (N.U 1000002-43.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

2.

Se verificado erro material na sentença que não apresente prejuízo as partes, de ofício, pode ser sanado pelo tribunal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, M.M. Marcos Terencio Agostinho Pires, nos autos do Mandado de Segurança nº 0500061-25.2015.8.11.0055 impetrado em desfavor de Prefeito Municipal de Tangará da Serra-MT e do Gestor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, que denegou a segurança vindicada para reconhecer seu direito à incorporação a remuneração do adicional de produtividade fiscal, inclusive para fins previdenciários.

O Apelante, preliminarmente, argumenta que ocorreu erro material na parte dispositiva da sentença, uma vez que constou como Impetrante o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante sustenta que sobre a verba intitulada inicialmente gratificação de produtividade e posteriormente adicional de produtividade fiscal sempre incidiu contribuição previdenciária.

Assevera que diante da contribuição, a incorporação do referido adicional de produtividade fiscal aos seus vencimentos e proventos de aposentadoria é devido, com fundamento no disposto no art. 118, §5°, II da Lei Orgânica do Município c/c art. 174 da Lei Complementar n° 006/1994.

Aduz que a “gratificação é atribuída a todo ocupante do cargo de agente de fiscalização de tributos, sem imposição de condição especial, com o intuito de estimular a arrecadação fiscal, sendo perfeitamente admissível sua extensão a inatividade”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a incorporação da produtividade fiscal nos seus vencimentos, inclusive nos proventos da aposentadoria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação em id. 2347165, na qual requer a manutenção da sentença em razão da impossibilidade

de concessão de salvo-conduto quando não há ato coator, bem como em razão da legalidade e constitucionalidade da resolução e dos artigos mencionados.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – id. 54813 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida que denegou a segurança vindicada para reconhecer seu direito à incorporação a remuneração do adicional de produtividade fiscal, inclusive para fins previdenciários.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra-MT e do Gestor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, visando à incorporação a remuneração do adicional de produtividade fiscal, inclusive para fins previdenciários.

A sentença denegou a ordem ao fundamento que “s “gratificações da atividade” a que faz menção o artigo 118 da Lei Orgânica do Munícipio, se refere de fato aquelas que possuem caráter genérico, pagas indistintamente aos servidores, não se aplicando àquelas que se destinam a retribuição a produtividade do servidor, com natureza “propter laborem”, inexistindo, portanto, qualquer incompatibilidade entre tal norma e aquela que expressamente veda a incorporação da verba “gratificação de produtividade” prevista no artigo 4º da Lei Complementar 127/2008”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto ao direito a incorporação a remuneração e aposentadoria da gratificação de produtividade.

Com efeito, o direito a adicional de produtividade fiscal dos servidores do município de Tangará da Serra foi criada por meio da Lei Complementar nº 006/94, em seu artigo 193, que posteriormente foi regulamentado por meio da Lei Complementar nº 127/2008,
in verbis
:

Art. 1º
Esta Lei regulamenta o artigo 193 da Lei Complementar nº
6
/94, de 21 de junho de 1994 - Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, dispõe da instituição do `Adicional de Produtividade Fiscal` pelo desempenho da atividade de fiscalização e incremento da arrecadação aos Servidores Efetivos da Fiscalização Tributária, Posturas e Obras e da Vigilância Sanitária do Município de Tangará da Serra-MT, como instrumento de incentivo ao aumento da produtividade, da eficiência e da eficácia, visando à melhoria e à modernização dos procedimentos de arrecadação dos tributos municipais e da qualidade de vida dos munícipes.

Art. 2º
O `Adicional de Produtividade Fiscal` será atribuído em função do efetivo desempenho do servidor efetivo, considerado as suas atividades de fiscalização tributária, obras, posturas e vigilância sanitária, e sobre a arrecadação, gerenciamento e atualização de informações dos cadastros fiscais, lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de valor adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, vistorias, cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos de interesse da saúde.

Parágrafo único. A designação ações fiscais e a fixação de tarefas do roteiro de atividades de cada fiscal, serão feitos pelo Chefe do Departamento de Fiscalização e Arrecadação e o Coordenador da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, submetidas para a devida aprovação dos respectivos Secretários Municipais.

Art. 3º
Para apuração do valor do `Adicional de Produtividade Fiscal` de que trata esta Lei serão atribuídos, mensalmente, aos servidores efetivos da Fiscalização Tributária, Posturas, Obras e da Vigilância Sanitária do Município de Tangará da Serra, pontos individuais até o limite de 3.500 (Três mil e quinhentas) quotas, na forma dos parágrafos deste artigo.

§ 1º A apuração do adicional de produtividade fiscal será individual de cada servidor efetivo, lotado no Departamento de Fiscalização e Arrecadação e na Coordenação de Vigilância Sanitária e Epidemiológica far-se-á mensalmente, mediante a atribuição de pontos de acordo com o Anexo I desta Lei.

§ 2º A fiscalização deverá ser efetuada por dupla, grupo ou comando, e o número de quotas atribuídas à ação fiscal será igual entre os componentes, se comprovada a complexidade da ação e a necessidade de mais de um agente para a atividade. Não comprovando a complexidade, as quotas serão rateadas entre os participantes.

§ 3º A complexidade da ação de que trata o parágrafo anterior será regulamentado por Decreto Executivo.

§ 4º Para cada ação fiscal, somente poderá ser cobrada uma atividade do Anexo I desta Lei.

§ 5º A cada quota produzida, o servidor efetivo lotado no Departamento de Fiscalização e Arrecadação e da Coordenação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município de Tangará da Serra, fará jus a um Adicional de Produtividade Fiscal equivalente a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos), o qual será reajustado na mesma época e nos mesmos índices concedidos aos demais servidores públicos municipais.

§ 6º Fica vedado o pagamento de hora extraordinário aos servidores efetivos da fiscalização tributária, vigilância sanitária, bem como ao Chefe do Departamento de Fiscalização e Arrecadação e Coordenador da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Art. 4º
O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata esta Lei será paga no mês subseqüente ao de sua apuração e não se incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título.

Parágrafo único. A título de "Adicional de Produtividade Fiscal", o Chefe do Departamento de Fiscalização e Arrecadação e o Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica farão jus à média da categoria auferida no respectivo mês, acrescida de 15% (quinze por cento).

Assim, observa-se que o adicional de produtividade não é uma parcela fixa e que todos os servidores recebem independente do seu labor, mas, sim, é composta de parcela variável que depende do desenvolvimento das atividades e atribuições diárias limitada até o limite de 3.500 (Três mil e quinhentas) quotas.

Logo, o que se evidencia é o caráter
propter laborem
do adicional de produtividade, já que diretamente relacionado à quota de produção, do servidor efetivo e ativo.

Se não bastasse isso, a própria legislação regulamentadora, em seu art. 4º, conforme acima transcrita, vetou a possibilidade de incorporação da gratificação a qualquer título, o que serve para corroborar a sua impossibilidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA PROPTER LABOREM – EXTENSÃO A APOSENTADOS – IMPOSSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. As gratificações que possuem natureza propter laborem, possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas.

(N.U 1000002-43.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE ATRASADOS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM INTEGRALIDADE E SEM PARIDADE – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VERBA DE CARÁTER LABORAL E NÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – PARIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se parte de seus vencimentos é composta de parcela variável (adicional de produtividade ), esta não pode ser considerada como parte integrante dos proventos da aposentadoria , uma vez que trata-se de valor, cuja apuração, depende do desenvolvimento nas suas atividades e atribuições diárias, ou seja, é uma parcela que somente pode ser percebida por aqueles servidores que se encontram na atividade, situação fática esta que não pode ser estendida àqueles que estão aposentados. 2. O servidor aposentado somente faz jus à integralidade em relação aos que se encontram na atividade quanto à parte fixa do subsídio. 3. A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral (pro labore faciendo). Assim, somente é estendida aos inativos quando for de caráter genérica. 4. No caso em apreço, a gratificação de produtividade está plenamente regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 233/2011, a qual alterou a Lei Complementar nº 139/06, legislação esta que descreve que a avaliação de desempenho será feita por uma comissão e um comitê de avaliação, o que reforça a ideia de que tal verba somente pode ser percebida por servidor que se encontra na atividade, bem como não se trata de verba de caráter genérica. 5. Ainda que fosse assegurada a paridade, esta não é de forma absoluta, pois a paridade e os cálculos são realizados de acordo com a lei vigente à época, nos termos da Súmula nº 359 do STF.

6. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0032598-81.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

No que concerne a alegação que incidiu contribuição previdenciária sobre a verba transitória, é certo que sua incidência por si só não garante a incorporação, bem como, caso reste comprovado, compete a Impetrante buscar o meio cabível para o seu ressarcimento.

Portanto, inexiste ilegalidade ao não conceder a incorporação, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença.

Por fim, em relação ao erro material, é certo que restou comprovado razão pela qual deve ser retificado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para corrigir o erro material constante na parte dispositiva da sentença e onde se lê “Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso” leia-se “Maurilio de Araújo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020